Tribunal: TJES
Processo: 5002435-62.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002435-62.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: FRANCELIO VASCONCELOS NASCIMENTO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5002435-62.2021.8.08.0021

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S/A

RECORRIDA:
FRANCELIO VASCONCELOS NASCIMENTO

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ITAU UNIBANCO S/A.

A recorrente alega o seguinte:

“Ocorre que em nenhum momento o Recorrido entrou em contato com o Banco Recorrente para sanar tal situação. O fato narrado, se verdadeiro, poderia ser facilmente resolvido com o Banco Réu enviando nova numeração de código de barras ao cliente, permitindo assim o pagamento das parcelas. A alegação de inconsistência não é justificativa para se manter em mora por três meses consecutivos. A ausência de contato com o Banco Réu, ora Recorrente, demonstra que o Recorrido não tinha o intuito de resolver o imbróglio, nem de adimplir com as parcelas contratadas. Tal fato se comprova pela ausência de alegação do Autor neste sentido ao longo da instrução processual, bem como não existir nenhum número de protocolo que demonstrasse que tal contato ocorreu. Este único fato seria suficiente para demonstrar que a condenação em danos morais foi equivocada, merecendo por justiça a sentença der reformada. Ocorre que além de o Recorrido não demonstrar ter tentado resolver a situação de forma administrativa, em momento algum o mesmo demonstrou através de fatos, provas e alegações que a negativação sofrida lhe acarretou prejuízos, dificuldades ou alabo psicológico, menos ainda que justificasse uma condenação no alto valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ou seja, na condenação em dano moral não foi observado nenhum parâmetro de razoabilidade. Se faz mister ressaltar a estes Eméritos Julgadores que o instituto do dano moral não pode ser banalizado por meros dissabores ou desprazeres do nosso cotidiano, devendo ser aplicado em total observância aos princípios da proporcionalidade, equidade e razoabilidade, a fim de evitar que este instituto seja transformado em uma indústria de indenizações. Desta forma é visível que a condenação do Banco Recorrente na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais imposta pelo Douto Juízo monocrático, não guarda nenhuma proporcionalidade com os fatos articulados na peça vestibular. Entende a doutrina, ao analisar a configuração do dano moral, que o Magistrado deverá se orientar pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência com razoabilidade, cuidando, quando o caso não exigir sanção pecuniária predominantemente punitiva, para que não enriqueça a vítima a causa do injusto, e que na falta de critérios objetivos, corre-se o risco de ingressar na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou a mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações, o que na verdade, não são, pois não fogem aos contratempos da vida moderna. Com referência ao novo Código Civil, antiga omissão veio de ser suprida pelo artigo 944 que expressamente diz que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Portanto, a pretensão de danos morais é totalmente descabida, sem qualquer amparo jurídico, devendo a mesma ser refutada, sob pena de enriquecimento ilícito. Neste diapasão, tem-se que mesmo que ocorresse o dano moral, a indenização a título de danos morais, arbitrada por este Juízo no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é por demais excessiva, deixando de levar em conta que o nome do recorrido não se encontra negativado”.

Vejamos a íntegra da sentença impugnada:

“(...) DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. Sem delongas, registro que não há previsão de esgotamento da fase administrativa como condição para aquele que pleiteia ao Judiciário o reconhecimento/declaração de um direito. A necessidade de "prévio requerimento" e o "exaurimento das vias administrativas" fora firmada pelo Superior Tribunal Federal tão somente para alguns casos e matérias específicas, como por exemplo, em ações previdenciárias. Portanto, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, também cunhado como Princípio da Ação ou Acesso à Justiça, em que a Constituição garante a necessária tutela estatal aos conflitos ocorrentes na vida em sociedade, previsto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal que estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” e, ainda, no artigo 3º, caput, do Novo Código de Processo Civil que prevê que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será afastada da apreciação do controle jurisdicional, entendo, que para aferir o interesse processual não é necessário que a parte autora esgote a via administrativa. Mesmo se assim não fosse, se o réu contesta a ação, refutando as alegações de mérito, configura-se a pretensão resistida. Nessa hipótese, há interesse de agir, sendo irrelevante a falta do prévio requerimento administrativo ou esgotamento da via administrativa. Desse modo, afasto a preliminar. DO MÉRITO. Não há dúvida sobre a natureza de consumo na relação entre a parte autora e o réu, haja vista a parte autora subsumir-se ao conceito de consumidor constante do art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a relação jurídica que se estabeleceu deve ser interpretada em consonância com as normas consumeristas. É direito básico do consumidor (art. 6º, inciso VIII, do CPC) a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação por ele trazida e verificar-se sua hipossuficiência na relação de consumo, ante a constatação de sua vulnerabilidade. Desta forma, inverto o ônus da prova. Não merece prosperar a alegação do banco réu, de que a parte autora não comprovou suas alegações. Em primeiro lugar, restou demonstrada a negativação, por solicitação do banco demandado, de dívida vencida em 17/08/2020, tendo sido registrada em 15/09/2020. A própria ré juntou comprovante da negativação no ID 9067126. Portanto, a negativação do nome do autor é incontroversa. Resta analisar se tal negativação foi legítima ou não. Verifico que, em razão de dificuldades de pagamento do financiamento, o autor solicitou o adiamento do mesmo por duas vezes. Prova disso são os carnês que foram enviados ao autor pelo banco demandado, demonstrando que autorizou a postergação dos pagamentos. O demandado sequer nega tal fato em sua defesa. Portanto, se a dívida foi postergada, devem ser desconsiderados os vencimentos anteriores, devendo serem considerados, portanto, os novos vencimentos acordados entre as partes. Desta forma, o primeiro vencimento da dívida ficou ajustada para 17/05/2021, conforme carnê acostado no ID 9049680. A negativação se deu em 15/09/2020, ou seja, antes do vencimento da primeira parcela. Resta, portanto, ilegítimo o apontamento. Não merece guarida a tese da ré de que o autor teria outros apontamentos, que afastariam a condenação em danos morais, posto que conforme documentação apresentada pela própria ré, o único apontamento além do promovido pelo banco demandado, é muito posterior à data da negativação de que tratam os presentes autos. Deve ser considerada, portanto, que a negativação do nome da parte autora é indevida. A esse respeito, cumpre salientar que a inserção do nome do devedor junto a lista de maus pagadores, normalmente chamado de “negativação”, é um direito do credor, entretanto, este direito há de ser exercido com cautela e prudência, pois este registro, aparentemente simples, exerce enorme influência negativa nas atividades comerciais. Deveria a requerida agir com o máximo de cautela ao realizar o protesto de seus títulos a fim de evitar problemas futuros, como o exemplo do caso em tela, uma vez que cabia a elas verificarem a existência da relação jurídica e conferência dos dados não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou exercício regular de direito. Posto isso, a constrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, relativa a uma dívida inexistente, configura ato ilícito, provocando ao requerente sentimentos e sensações negativas pela dor, vergonha, constrangimento, e ofensa ao seu bom nome que fora maculado de forma irregular, estando também caracterizado o nexo causal pelo fato de a requerida ter motivado tal situação. Feitas tais considerações, anoto que a negativação indevida em cadastros públicos de maus pagadores é geradora de danos morais indenizáveis. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de demonstração. No mesmo sentido, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo, verbis: CIVIL. ADIMPLIDO O ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERVENIENTE E INJUSTIFICADA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM" PROPORCIONAL. DANO MATERIAL COMPROVADO: SEGURO "CONTA PAGA" NÃO USUFRUÍDO. RECURSO IMPROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6º e 14). II. A causa de pedir retrata a cobrança e "negativação" indevidas (dívida de cartão de crédito adimplida sem o abatimento do seguro "conta paga"). Sustenta o requerente que, por ter sido empregado do Carrefour, teria direito ao cartão de crédito "funcionário Carrefour", que conferiria a vantagem do seguro "conta paga" (de forma gratuita). O referido benefício consistiria no abatimento de R$1.000,00 na fatura do cartão, na hipótese de demissão, benefício esse que não teria sido aplicado quando foi dispensado da empresa. Aduz que teria realizado acordo com o banco ao pagamento de débito de R$ 1.891,19, quitado em 10.02.2020. No entanto, recebeu nova cobrança e seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. III. Insurgem-se os requeridos contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de inexistência do débito; pagamento de R$ 1.000,00 à título de indenização pelo seguro "conta paga", e de R$5.000,00 a título de danos morais). IV. As isoladas alegações das recorrentes não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente ("negativação" indevida e impossibilidade de usufruir de vantagem a que fazia jus - seguro "conta paga"), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (comprovante de quitação do débito, Id. 23772205 e 23772206 - ausente impugnação específica; termo de adesão/autorização de desconto em folha de pagamento - cartão funcionário Carrefour, Id. 23772207). V. Com efeito, não se reveste do pretendido valor probatório (demonstração de que o consumidor não teria usufruído do "seguro conta paga" por não ter encaminhado os necessários documentos à seguradora) a cópia da tela sistêmica (23772787 - p.5) produzida unilateralmente pela instituição financeira. Além disso, inadmissível a juntada, em grau recursal, de documento existente à época do ajuizamento da ação, por não se tratar de documento novo ("e-mail" com resposta da seguradora - Id. 23772787 - Pág. 6) (CPC, Art. 435), pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. VI. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (CPC, art. 373, II), exsurge a abusividade da negativação e resulta configurada a obrigação indenizatória (seguro "conta paga") no valor de R$1.000,00. VII. A indevida "negativação" do nome do recorrido subsidia a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: 3a Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; 2a Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; 4a Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016. VIII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano. IX. Recurso conhecido e improvido. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art.46). (Acórdão 1332161, 07135509120208070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA DE "NEGATIVAÇÃO" APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. DANO MORAL (IN RE IPSA) CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar (em contrarrazões- ID 9483225 - Pág. 5) de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade). Inexistência de violação ao Art. 1.010, II e III do CPC, uma vez que as razões recursais expõem argumentos fáticos e jurídicos do inconformismo do recorrente. Precedente: TJDFT, 1ª Turma Recursal, Acórdão n. 1171756. II, MÉRITO A. Interesse recursal centrado na reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da inscrição do nome da requerente/recorrida em cadastro de inadimplentes e excluir a reparação por danos extrapatrimoniais. B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6º e 14). C. Não se sustenta a tese recursal de que a inscrição e manutenção do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito mostraram-se legítimas, porquanto existiam faturas inadimplidas dos cartões "Tesoura de Ouro" (nos valores de R$ 33,49 e R$ 81,43, cujos vencimentos ocorreram em 10.12.2018 e 10.1.2019) e "Cartão Polyelle" (no valor de R$ 53,99), cujos débitos totais teriam sido pagos apenas em 12.2.2019, após acordo entre as partes, razão pela qual fora efetivada a baixa da inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito somente em 13.2.2019. D. Isso porque, em verdade, restou comprovada a "negativação" do nome da autora em virtude do débito no valor de R$ 847,83, no SERASA (em dezembro/2018), e no SPC (em 18.01.2019, ID 9483148). Ocorre, porém, que a fatura do "Cartão mais", vencida em 10.12.2018, no valor de R$ 814,34, foi paga pela consumidora, em 21.12.2018. E, conquanto, adimplida em atraso, conforme consta no boleto acostado, o pagamento extemporâneo acarretaria a cobrança dos encargos contratuais, mas estes somente deveriam ser demandados na fatura seguinte (ID 9483162 - Pág. 1). Ademais, os outros débitos declinados pela empresa para justificar a inscrição são de valores diversos e aquém daquele de ID 9483148. E. Nesse toar, irretocável a sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 847,83, assim como a ilegalidade da segunda negativação (SPC - 18/01/2019), bem como a ilegalidade da manutenção da primeira negativação (SERASA - dezembro/2018, somente baixada em fevereiro/2019), porquanto a recorrente não se desincumbiu minimamente de comprovar que providenciara o necessário ao seu levantamento após a quitação, a tempo e modo. V. A ilegalidade da inscrição e da manutenção da "negativação" do nome do consumidor, após o pagamento do débito, como ocorreu in casu, subsidiam a reparação por danos extrapatrimoniais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade da recorrida/requerente (CF, Art. 5º, V e X), a par da responsabilidade objetiva da instituição financeira. E. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido pelo consumidor (CC, Art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração. Ademais, a estimativa é condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (Precedentes: 1ª T. Recursal, Acórdão n. 952709, DJe 14.7.2016; 2ª T. Recursal, Acórdão n. 1010862, DJe 28.4.2017; 3ª T. Recursal, Acórdão n.1072836, DJe 10.2.2018. Ademais, esta Terceira Turma Recursal tem reiterados julgados no sentido de que o valor para a reparação do dano de natureza extrapatrimonial é definido pelo Juiz a quem é dado primeiramente conhecer dos fatos e submetê-los a julgamento, somente se justificando a intervenção em sede recursal se objetivamente apontadas as circunstâncias que demonstrem estar o montante dissociado do acervo fático-jurídico trazido aos autos, o que não está a acontecer na situação concreta ora sob exame. III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Arts 46 e 55). (Acórdão 1189493, 07008974220198070004, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, tenho como adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende ao preceituado acima, atingindo o fim a que se propõe a condenação em danos morais, prevista no ordenamento jurídico, considerando que a parte era devedora da quantia, porém houve novação do débito. Determino ainda, a imediata retirada do apontamento negativo realizado no nome do autor. No entanto, entendo que não merecem acolhida o pleito de declaração de inexistência de débito, relativo às parcelas vencidas em maio, junho e julho de 2021, bem como, os que vencerem até o envio de um novo carnê, e ainda, de que seja enviado novo carnê para a residência do Autor. Isso porque, como a parte autora sustenta, houve novação da dívida e fora enviado novo carnê ao autor, conforme demonstra o ID 9049681. Ademais, tratativas quanto a novos vencimentos e valores, devem ser feitas de forma administrativa, sem necessidade de interferência do Judiciário. Também é de se registrar que não houve comprovação pela parte autora de negativa da requerida em enviar novos boletos ou de possibilitar o pagamento de outra forma, bem como não houve depósito judicial de tais valores e dos subsequentes, vencidos durante o trâmite do processo. Dispositivo. Diante do exposto: JULGO PROCEDENTE em parte o pedido autoral, condenando o réu, a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES, a partir da presente sentença, com acréscimo de juros de 1% ao mês, desde a citação, bem como proceder com a retirada da negativação objeto dos autos. JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral para declarar nulo o débito relacionado aos meses de maio, junho e julho de 2021, bem como, os que vencerem até o envio de um novo carnê. JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral para que a ré seja condenada a enviar novo carnê para a residência do autor, para que o mesmo possa continuar pagando as prestações do financiamento firmado. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Isento de custas e honorários por determinação legal (artigo 55 da Lei 9099/95)”.

Merece ser mantida na integralidade a sentença, haja vista que não há possibilidade de afastamento da responsabilidade da parte recorrente pelos eventos descritos na exordial e muito bem tratados em sede de sentença.

Ainda sobre as atribuições da parte requerida no processo, Alexandre Câmara proclama que incumbe ao réu dois ônus específicos: o de provar a inexistência do fato constitutivo alegado pelo autor (atividade também denominada de prova contrária ou contraprova); ou, ao admitir o fato constitutivo do direito da parte demandante, provar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de Direito Processual Civil
. 17ª edição inteiramente revista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 378).

Para Marinoni e Arenhart, o objetivo da contraprova não é apenas invalidar formalmente a prova do fato constitutivo, mas diz respeito ao próprio fato constitutivo: “quando o réu não contesta o fato constitutivo, mas afirma um fato capaz de impedir que o fato constitutivo produza os seus efeitos, os fatos que impliquem a modificação ou a extinção do direito, não há como pensar em contraprova pela simples razão de que não houve contestação ao fato constitutivo”. Não é pelo fato de que ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo que o réu não poderá produzir prova em relação a ele. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Curso de Processo Civil. Processo de Conhecimento
. Volume 2. 2ª edição em
e-book
baseada na 11ª edição impressa revista e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda, 2013, item 13.3.2).

É necessário, diante deste quadro, reconhecer a procedência da sentença impugnada.

Portanto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, condenando a parte recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.